Tribunal: STF
Processo: AI 751579
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
1. 	Agravo de instrumento em matéria criminal. Ausência no traslado 
   do acórdão recorrido, da decisão agravada, das certidões de 
   intimação dessas decisões, da procuração outorgada ao advogado do 
   ora agravante, do recurso extraordinário e das contra-razões ao 
   apelo extremo, peças obrigatórias para a formação do instrumento 
   (Súmulas STF 288 e 639).
2. 	Segundo reiterada orientação desta 
   Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do 
   traslado.
3.	Inexistem elementos suficientes nestes autos que 
   permitam, de plano, verificar a ocorrência da prescrição da 
   pretensão punitiva estatal.
4. 	Agravo regimental 
   improvido.